Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0712592-42.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DA SILVA ALBUQUERQUE EMBARGADO: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada acerca dos embargos de ID 39936102, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2022 16:00:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador